Tribunal: TJDFT
Processo: 0742338-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é lícita a capitalização mensal de juros, bem como se houve adequada informação no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico celebrado.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica negocial entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma normativo.
4. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 4.1. Sociedade empresária que atua no ramo de construção e venda de imóveis com pagamento parcelado pode celebrar negócio jurídico com capitalização de juros, nos termos do art. 5o, inc. II e §2o, da Lei no 9.514/1997. 4.2. A capitalização de juros diária ou mensal exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico. 4.3. Ao examinar o termo de adesão assinado pela autora, observa-se a ausência de informações suficientes a respeito da metodologia de cálculo dos juros, inclusive a possibilidade de capitalização mensal.
5. O direito a informação ampla e corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas apascentadas por ambas as partes. 5.1. Assim, e dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado adequadamente a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolha consciente, para que a legitima expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida. 5.2. As previsões obrigacionais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5.3. E notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento. 5.4. As cláusulas do contrato que negligenciaram o dever de informação devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.